Tribunal: TJMT
Processo: 1013917-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013917-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 038.003.777-72 (AGRAVANTE), SANDRA MATHEUS VIEIRA - CPF: 442.311.131-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 091.475.117-45 (AGRAVADO), SANDRA MATHEUS VIEIRA - CPF: 442.311.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO PORTO - CPF: 013.320.336-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA DE SOUZA RISCADO - CPF: 121.099.007-50 (ADVOGADO), INGRID MARY DA SILVA - CPF: 129.925.057-22 (ADVOGADO), ISAAC PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 120.380.456-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 120.376.456-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH SANTOS VIEIRA - CPF: 697.903.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013917-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

AGRAVAD
O
:
EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO
EX OFFICIO
DE
AVALIAÇÃO
E
ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DO ESPÓLIO – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 18 ANOS – ENDIVIDAMENTO SIGNIFICATIVO DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA – NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PARA O PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE PLANO EFETIVO PARA RESOLUÇÃO DO INVENTÁRIO – PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (META 2 DO CNJ) – REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de direito ou extrapolação dos limites da jurisdição voluntária a determinação judicial de alienação de bens do espólio, quando evidenciados o excessivo lapso temporal de tramitação do processo (18 anos), o significativo endividamento e a ausência de medidas concretas e eficazes para solução do passivo.

2. A atuação
ex

officio
do magistrado, no caso concreto, encontra respaldo no poder geral de cautela e na necessidade de conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente quando o processo tramita sob as diretrizes da Meta 2 do CNJ.

3. Embora o procedimento de inventário seja, em regra, de jurisdição voluntária, a natureza e as peculiaridades do caso concreto
autorizam a intervenção judicial para evitar a continuidade de situação prejudicial aos interesses do espólio, dos herdeiros e dos credores, não havendo óbice legal à determinação de alienação judicial para satisfação do passivo quando outros meios se mostraram ineficazes, sobretudo quando há interesse da Fazenda Pública
(maior credor)
envolvido.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

no
Inventário no
887/2007
, atual
0019958-22.2007.8.11.0041
, contra a decisão que determinou a expedição de mandado para avaliação dos bens informados nos autos e ainda, determinou que com a juntada do laudo de avaliação, as partes sejam intimadas e, após, seja procedida a alienação judicial dos bens, segundo procedimento estipulado pela Diretoria do Fórum, sem prejuízo de posterior nomeação de leiloeiro.

Sustenta o agravante
que a determinação judicial de alienação forçada de todos os bens do espólio, de ofício, mostra-se temerária, precipitada e destituída de amparo legal, especialmente porque todos os herdeiros são plenamente capazes e não há litígio entre eles.

Alega que tal medida impõe grave restrição ao direito de propriedade e ao regular desenvolvimento do inventário, sem que tenha sido oportunizado
ao
inventariante tempo necessário para adoção de providências administrativas e patrimoniais já em curso, voltadas à quitação do passivo.

Argumenta que a atuação
ex

officio
do juízo fere os princípios do contraditório, da cooperação processual e da legalidade, subvertendo a lógica do processo de inventário, que deveria observar o protagonismo da inventariante na gestão do acervo e a atuação subsidiária do juízo apenas na resolução de conflitos.

Afirma ainda que, embora tenha apresentado plano de ação para a solução do passivo, não foi concedido prazo razoável para sua implementação, ressaltando que a atual inventariante somente teve reconhecido seu direito à união estável com o falecido em 2018, após longa batalha judicial, e que, desde então, tem atuado de forma diligente.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi indeferida

(ID
285136934
)
.

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
,

na origem, de processo
de Inventário
que tramita desde 2007, em que, atualmente, todos os herdeiros remanescentes são capazes, sendo reconhecido o direito da inventariante à união estável com o falecido em 2018, nos autos do processo no
77206/15
.

Consta que diante da situação e endividamento do espólio, foram realizadas consultas junto às instituições financeiras, foram constatadas, segundo a inventariante, o repasse de cheques e valores a herdeiros (o que teria agravado a situação financeira do espólio), bem como apurado débito de
R$ 2.298.603,12 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e doze

centavos)
junto à Prefeitura de Várzea
Grande-MT
, além de várias outras dívidas.

Narra a inventariante que protocolou as últimas declarações patrimoniais e financeiras relativas ao espólio, contudo, a proposta de solução para quitação dos passivos foi indeferida pelo Juízo.

Esclarece que peticionou ao Juízo requerendo autorização para contratação de advogada tributarista, para locação de imóvel e para identificação de eventuais valores em nome do falecido com o uso de ferramentas de constrição on-line (BACENJUD).

Tal pleito foi decidido em
21/08/2024
, em decisão que informou a não localização de valores, determinou a manifestação dos herdeiros quanto aos pedidos formulados e exigiu da inventariante a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de estratégias para solução do passivo, sob pena de alienação forçada de todos os bens do espólio.

Sobreveio, então a decisão ora recorrida.

Sob a alegação de que a alienação forçada de todos os bens do espólio mostra-se temerária, precipitada e sem amparo legal, tendo em vista todos os herdeiros serem maiores e capazes, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, v
erifica-se que a atual inventariante somente teve reconhecido seu direito à união estável com o falecido em 2018, após longa batalha judicial, passando a atuar no processo a partir de então.

No entanto, mesmo após sua nomeação como inventariante, e apesar dos esforços alegados, não foi apresentado um plano concreto e eficaz para equacionar o passivo do espólio, que ultrapassa a cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A própria agravante reconhece a existência de significativo endividamento, mencionando débitos de R$ 2.298.603,12 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e doze centavos) junto à Prefeitura Municipal de Várzea
Grande
-MT
a título de ISSQN, além de R$ 39.885,21 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) referente a IPTU e débito condominial superior a R$ 243.308,70 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e oito reais e setenta centavos).

Importante ressaltar que, embora a inventariante alegue ter apresentado proposta para solução do passivo, assumindo integralmente as dívidas, tal plano foi indeferido pelo juízo de origem por não se mostrar viável ou concreto o suficiente para a efetiva quitação dos débitos, situação que vem se arrastando ao longo dos anos.

Assim,
diante do
excessivo lapso temporal de tramitação do processo (dezoito anos) e
da
ausência de uma projeção ou plano efetivo para sua resolução,
afigura-se justificável
a intervenção judicial mais incisiva para dar fim à situação de inércia.

Ora
,
conquanto
o procedimento de inventário seja, em regra, de jurisdição voluntária, a natureza e as peculiaridades do caso concreto autorizam a
intervenção judicial para evitar a continuidade de situação prejudicial aos interesses do espólio, dos herdeiros e dos credores
, incluindo a Fazenda Pública
.

Nesse contexto, o fato de todos os herdeiros serem maiores e capazes não impede a atuação do magistrado quando evidenciada a necessidade de adoção de medidas para a efetiva solução do inventário.

Ressalte-se que o magistrado concedeu oportunidades à inventariante para apresentar soluções concretas para o passivo, conforme se depreende das sucessivas decisões proferidas nos autos. Contudo, as propostas apresentadas não se mostraram suficientes para equacionar o problema, justificando-se a medida mais drástica de alienação judicial.

Assim
, não há
impedimento
legal à determinação de alienação judicial de bens do espólio para satisfação do passivo, conforme se depreende dos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam do pagamento das dívidas no processo de inventário.

Quanto ao pedido alternativo de migração para a via extrajudicial, tal pretensão encontra óbice na existência do significativo passivo, que demanda a intervenção judicial para sua adequada solução, não se mostrando recomendável, neste momento, a suspensão do processo judicial para tentativa de resolução pela via notarial.

Por fim, cumpre destacar que a alienação judicial determinada não implica em imediata dilapidação do patrimônio, pois será precedida de avaliação e terá a participação dos herdeiros, que poderão se manifestar sobre o laudo
de avaliação
, garantindo-se que os bens sejam alienados por valor compatível com o mercado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025